Tribunal: STF
Processo: Rcl 83619
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

    1. O Estado de Alagoas alega ter o Tribunal de Justiça do Estado de Alagoas descumprido, no Processo n. 0719308-44.2023.8.02.0001/50000, o decidido por esta Suprema Corte no julgamento do RE 855.178/SE (Tema 793/RG).

Relata tratar-se, na origem, de demanda em que se pleiteia o fornecimento do procedimento médico de “artroplastia total do ombro - escápulo umeral”. O pleito foi julgado procedente em duplo grau de jurisdição.

Argumenta que o procedimento sindicado está incorporado ao Sistema Único de Saúde (SUS) e registrado no Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos, Órteses, Próteses e Materiais Especiais do SUS (SIGTAP) como de alta complexidade, cujo financiamento é de responsabilidade da União.

Relata que, em sede de apelação, requereu a inclusão da União no polo passivo com fulcro no Tema 793/RG, entretanto o órgão reclamado negou provimento ao recurso “por entender que os entes federativos são solidariamente responsáveis e que é possível ajuizar ação contra qualquer deles”.

Afirma que interpôs recurso extraordinário com a finalidade de que fossem observadas as diretrizes do Tema 793/RG, contudo, negou-se seguimento ao recurso.

Diz que, em face da decisão que denegou seguimento ao recurso extraordinário interpôs o competente agravo interno ao qual o Órgão negou provimento.

Defende violadas as diretrizes do Tema 793/RG, uma vez que o acórdão reclamado ignorou a diretriz do paradigma que determina o direcionamento do cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências. 

Pede, por esse motivo, a cassação do ato impugnado.
 
É o relatório. Decido.
 
2. Não assiste razão à parte reclamante.

Esta Suprema Corte consagrou sua jurisprudência no sentido de que a aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição do órgão judiciário de origem, dispensada a remessa do recurso extraordinário a esta Excelsa Corte, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC (Rcl 42.193- -AgR/RN, Ministro Alexandre de Moraes):

AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DAS CORTES DE ORIGEM. DESCABIMENTO DA AÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC.

2. Agravo regimental a que se nega provimento.

(Rcl 39.942-AgR/SP, Ministro Edson Fachin)

Desse modo, entendo que o órgão judiciário reclamado, ao negar seguimento a recurso extraordinário em que se questiona a aplicação de tese firmada em sede de repercussão geral, exerceu competência que lhe é própria, não havendo que se falar, por tal motivo, em usurpação da competência desta Corte Constitucional.

De outro lado, é remansosa a jurisprudência desta Corte a respeito da absoluta excepcionalidade do reexame, na via reclamatória, do enquadramento levado a efeito pelos Tribunais de Justiça a propósito de orientações firmadas em sede de repercussão geral, cuja única hipótese de correção se dá em casos de evidente teratologia (Rcl 26.093-AgR/PI, Ministro Gilmar Mendes; Rcl 28.328-AgR-segundo/SP, Ministro Edson Fachin; Rcl 37.552-AgR/GO, Ministra Cármen Lúcia).

O Supremo, ao julgar os embargos de declaração opostos no RE 855.178, assentou como regra geral na área da saúde a responsabilidade solidária entre as pessoas políticas da Federação. 

A exceção dá-se nas demandas judiciais em que o autor pleiteia o fornecimento de substância sem registro na agência reguladora, hipótese em que a União deverá, forçosamente, compor o polo passivo da ação prestacional. 

Firmadas essas premissas, cumpre destacar os trechos pertinentes do ato decisório objeto desta reclamação:

[...]
15. Pois bem. Cumpre ressaltar a norma constitucional que disciplina a prestação da saúde pelos entes federativos, bem como as regras legais sobre os institutos da solidariedade e do litisconsórcio, in verbis:
[...]
16. Da leitura dos dispositivos supramencionados, é indubitável que cabe aos entes federativos a conjunta prestação do direito à saúde, sendo, por conseguinte, solidária a responsabilidade existente entre eles. Dessa forma, fica autorizado ao eventual credor do direito fundamental à saúde demandar contra um ou mais entes federados, opção esta que, na esfera processual, leva à formação de um litisconsórcio passivo facultativo.
17. Na própria ementa dos Embargos de Declaração em Recurso Extraordinário nº 855178, consta que "o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente”, senão vejamos:
[...]
18. Ademais, o fato de a tese consignar que "compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro" não desconstrói o instituto da solidariedade, mas tão somente reafirma que, diante da faculdade de a parte demandante direcionar a ação contra um ou mais entes federativos, poderá o Magistrado, atento às regras de repartição de competências, deferir eventual ressarcimento pleiteado pelo ente federativo demandado em face da real pessoa jurídica de direito público interno responsável pela implementação da medida de saúde litigada.
19. Firmadas essas premissas, tendo em vista que o procedimento cirúrgico pleiteado não é considerado medicamento e, ainda que seja disponibilizado pelo SUS na categoria média/alta complexidade, nota-se que o órgão julgador concluiu pela responsabilidade solidária das pessoas jurídicas de direito público interno na prestação do direito à saúde àqueles que necessitam do custeio público, observando, portanto, os fundamentos determinantes da tese fixada pela Corte Superior no Tema 793:
[...]
20. Registre-se, ainda, que a hipótese dos autos não trata do fornecimento de medicamentos, motivo pelo qual não se aplica o entendimento firmado nos Temas 6 1 e 1.234 da Repercussão Geral, diferenciando-se o presente caso às hipóteses das jurisprudências colacionadas pela parte agravante.
21. Tanto é assim que no julgamento do Recurso Extraordinário 1.366.243 / Santa Catarina (Tema 1.234) restou consignado que "no que diz respeito aos produtos de interesse para saúde que não sejam caracterizados como medicamentos, tais como órteses, próteses e equipamentos médicos, bem como aos procedimentos terapêuticos, em regime domiciliar, ambulatorial e hospitalar, insta esclarecer que não foram debatidos na Comissão Especial e, portanto, não são contemplados neste tema 1.234" (sic, grifos aditados).
22. Logo, impõe-se a manutenção da decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário.
[...]

Verifica-se que o acórdão combatido enfrentou satisfatoriamente as arguições exaradas pelo reclamante, estabelecendo a devida correspondência entre o caso em julgamento e o paradigma consubstanciado no Tema 793/RG, em cumprimento ao determinado por esta E. Corte Suprema.

3. Em face do exposto, nego seguimento a esta reclamação.

4. Publique-se. Intime-se.
 

Brasília, 10 de setembro de 2025

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente